Tribunal: TJSP
Processo: 1044469-18.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ISS – Multa por omissão de receita – Sentença de extinção sem julgamento de mérito sob fundamento de que a matéria demanda dilação probatória – Descabimento – Penalidade imposta com fundamento no art. 2o da Lei Municipal no 16.615/17. Dispositivo, contudo, que descreve várias condutas caracterizadoras da infração, não indicada na autuação. Multa imposta

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – ISS – Multa por omissão de receita – Sentença de extinção sem julgamento de mérito sob fundamento de que a matéria demanda dilação probatória – Descabimento – Penalidade imposta com fundamento no art. 2o da Lei Municipal no 16.615/17. Dispositivo, contudo, que descreve várias condutas caracterizadoras da infração, não indicada na autuação. Multa imposta pelo não recolhimento de ISS sobre notas fiscais equivocadamente emitidas como exportação de serviços. Hipótese que não configura omissão de receita e que foi objeto de autuação para cobrança do imposto devido e respectiva multa, já quitados. Sentença reformada para conceder a segurança. Recurso provido.